Tribunal: TJES
Processo: 0013774-04.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013774-04.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIMERE MENDONCA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
P
OSSE
I
LEGAL
DE ARMA

DE
FOGO

DE
USO
PERMITIDO
.

ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO.

FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Pleito de absolvição pela prática do
crime de po
sse
i
legal
de arma de fogo
,

de uso

permitido
(
art.
1
2
,

da Lei nº 10.826/03
)
. Não é possível a absolvição da ré, uma vez que restou comprovada a materialidade, pelo boletim unificado, auto de apreensão e laudo de exame de arma de fogo e material, assim como a autoria, pelos depoimentos dos policiais militares, onde relataram que durante as buscas realizadas na casa da ré, que autorizou o ingresso dos policiais no imóvel, encontraram embaixo de uma cama, a arma de fogo apreendida.

1.1. O crime de posse de arma de fogo é de mera conduta, cuja consumação se dá com o simples fato de estar na posse do artefato, não se exigindo qualquer finalidade específica.

2.
Dosimetria.
Redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Inviável o acolhimento da pretensão defensiva, para que a reprimenda seja fixada aquém do patamar mínimo, em razão da aplicação da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), tendo em vista o entendimento do STJ, contido na Súmula 231
.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013774-04.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSIMERE MENDONCA CRUZ (DPE)
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIMERE MENDONÇA CRUZ
,
contra a sentença (fls. 116/119-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-a pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, sendo substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (fls. 127/140), a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição da acusada e, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Contextualizando o
caso
, narra a denúncia que, no dia 29 de agosto de 2019, policiais militares lograram êxito em encontrar no interior da residência da ré ROSIMERE, localizada no bairro São João Batista, em Cariacica-ES, 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda.

No que se refere ao pedido absolutório, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/09), auto de apreensão (fls. 18), e laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 58/59).

A autoria também está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares FLÁVIO AUGUSTO CANAL (fls. 105) e VICTOR BETTZEL ARAÚJO (106), os quais relataram que durante as buscas realizadas na casa da ré, que autorizou o ingresso dos policiais no imóvel, encontraram embaixo de uma cama a arma de fogo apreendida.

Registro que a acusada não foi interrogada na fase judicial, contudo, quando da sua oitiva na Delegacia de Polícia Civil (fls. 14), confirmou que a arma de fogo estava em sua casa e que tinha guardado o artefato a mando de um traficante.

A
ssim
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, até porque, o crime de posse de arma de fogo é de mera conduta, cuja consumação se dá com o simples fato de estar na posse do artefato, não se exigindo qualquer finalidade específica, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 0000148-36.2021.8.08.0047, Relator: D
es. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 05/02/2024
).

P
rosseguindo
, quanto ao pleito de aplicação da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a fixação da reprimenda, abaixo do mínimo legal, tenho que o pedido recursal não merece prosperar, uma vez que a pena já foi fixada em seu menor patamar, sendo inviável a sua redução, em razão do entendimento do STJ, contido na Súmula 231, que diz:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Por fim
, destaco que, recentemente, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, realizado no dia 14/08/2024, tendo como Relator para acórdão o Ministro Messod Azulay Neto, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da referida súmula, reafirmando a sua aplicação.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10687503),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento ao recurso.